Tribunal: STF
Processo: AI 621033
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL (ART. 7º, VI, DA CONSTITUIÇÃO). INTEGRAÇÃO DEFINITIVA DAS DIÁRIAS AO SALÁRIO. OFENSA REFLEXA.



    1. A controvérsia sobre o direito à incorporação definitiva dos valores referentes às diárias superiores a 50% do salário foi examinada à luz da legislação de regência – Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.